Tribunal: TJSP
Processo: 0005255-81.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de fundo trabalhista, julgada improcedente – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC – Inexistência de cerceamento de defesa – A contratação da autora foi irregular, não respeitou a Lei 10.793/89 nem o art. 37, IX, da CF, mas as contrações irregulares não geram quaisquer efeitos válidos em relação aos servidores

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de fundo trabalhista, julgada improcedente – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC – Inexistência de cerceamento de defesa – A contratação da autora foi irregular, não respeitou a Lei 10.793/89 nem o art. 37, IX, da CF, mas as contrações irregulares não geram quaisquer efeitos válidos em relação aos servidores contratados – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.